Tribunal: TJBA
Processo: 0002024-58.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002024-58.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: TEREZA SUELI SOUZA ECA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 113/2021 E 136/2025. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença (ID 94005952) que o condenou ao pagamento de salários atrasados (agosto, setembro, outubro e dezembro de 2008), 13º salário integral e férias acrescidas de um terço (2003 a 2008), além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão são as seguintes: (i) Definir se o Município adimpliu as verbas salariais pleiteadas; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pelo atraso reiterado; e (iii) ajustar os índices de correção monetária e juros de mora conforme a legislação atual e precedentes dos tribunais superiores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações de cobrança de verbas salariais, comprovado o vínculo funcional, cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento (art. 373, II, CPC). O Município não apresentou comprovantes de quitação, o que torna devida a condenação.

4. O atraso reiterado no pagamento de salários, por se tratar de verba alimentar indispensável à subsistência, gera dano moral. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021; a Taxa SELIC entre 09/12/2021 e 08/09/2025 (EC 113/2021); e, a partir de 09/09/2025, o IPCA acrescido de juros de 2% ao ano, limitado à Selic (EC 136/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os índices de correção e juros.

Tese de julgamento:
"O inadimplemento de verbas salariais por ente público, sem prova de quitação, impõe a condenação ao pagamento e gera direito à indenização por danos morais, devendo a atualização seguir os parâmetros do Tema 810 do STF e das ECs 113/2021 e 136/2025."

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §2º e 373, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-BA, Apelação nº 0002060-03.2009. 8.05.0264, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 23.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0002089-53.2009.8.05.0264, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002024-58.2009.8.05.0264
, em que figuram o Município de Gongogi (como apelante) e TEREZA SUELI SOUZA ECA (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03